Tribunal: TJES
Processo: 5013750-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013750-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO FLORENCIO MARCAL

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Lucio Florêncio Marçal, preso preventivamente desde 28/09/2022, sob a imputação dos crimes previstos no
s
art
s
. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, VI,
todos
da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, ausência de requisitos para a prisão preventiva e fundamentação genérica da decisão de manutenção da custódia.

3. Pleiteou a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa ou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.

6. Constatado que, em 25/09/2025, foi prolatada sentença na ação penal de origem, com revisão da prisão preventiva, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo.

7. A superveniência de sentença torna sem objeto o Habeas Corpus que se insurge contra eventual demora na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem prejudicada por perda superveniente de objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
3750
-
14
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: LUCIO FLORÊNCIO MARÇAL

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LUCIO FLORÊNCIO MARÇAL
(ID
1
5551278
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Criminal de
Linhares

na
A
ção
P
enal
nº 000
3367
-
74
.202
2
.8.08.00
30
.

Quanto aos fatos,
a nobre

impetrante
alega
que:
I)
o paciente foi preso em flagrante em 28/09/2022, pela suposta prática do
s
crime
s
do art. 33,
caput
,

c/c art
. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06
;
II)
a prisão foi convertida em preventiva em 30/09/2022;
III)
a denúncia foi oferecida em
25/10/2022 e re
cebi
da em

01
/
11
/202
2, a a
udiência de instrução (oitiva de testemunhas)
foi realizada em 22/04/2024, o
MP apresentou alegações finais por memoriais
em 30/04/20224, a d
efesa apresentou alegações finais
em 31/07/2025 e em
12/08/2025
foi
proferida
a
decisão d
e
reavaliação da necessidade da manutenção da prisão,
estando os autos conclusos para a sentença desde
13/08/2025;
I
V)
esclarece que
de abril
de 2024 a julho de 2025, os autos ficaram indevidamente parados, pois os antigos patronos constituídos foram intimados para apresentarem alegações finais, mas mantiveram-se inertes, contudo, o réu não foi intimado
pessoalmente
para constituir novo
causídico
;
V)
o réu
não
tinha conhecimento
de que
as alegações finais não tinham sido apresentadas;
VI)
o paciente é primário, possui residência fixa, exercia atividade lícita,
era detentor de menoridade relativa à época dos fatos,
demonstrando
ter
condições pessoais favoráveis que reforçam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Quanto
ao
d
ireito, defende,
em suma,
que:
I)
o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para
a
prolação da
sentença;
II)

a decisão de revisão nonagesimal da prisão preventiva apresenta fundamentação genérica e inidônea;
III)
ausência dos requisitos da prisão preventiva e da contemporaneidade dos fatos.

Requer liminarmente
a revogação
da prisão
preventiva
,
com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15588642).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15663686).

Em seguida o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15743902).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso, a

denúncia
revela

q
ue
no dia
28/09/2022, por volta das 10h55m, na Rua Antônio Soares, nº 385, Jocafe 1,
bairro
Santa Cruz,
no Município de
Linhares, o denunciado
Lucio Florêncio Marçal
, previamente ajustado e em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente
Ariclay Catarino Bercemiro
, vendiam, expunham à venda, ofereciam, traziam consigo, guardavam, armazenavam, entregavam a consumo e forneciam drogas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Além disso, consta que
ambos se
associaram de forma estável para o mesmo fim, tendo o paciente corrompido o meno
r.

Quanto ao excesso de prazo, registro que
“a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ, AgRg no HC nº 535.238/SP).

Nesse diapasão,
apenas

“
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”

(STJ, HC
nº
491.733/SP
),

devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie
,
entretanto,

após analisar os dados do processo referência,
verific
o
que a
sentença
desfavorável ao paciente
fo
ra
prolatada em 25/09/2025

(ID 79383736)
,
ocasião em que a
prisão preventiva foi revista e mantida,
dada a higidez dos seus fundamentos,
“
especialmente a necessidade de garantia da ordem pública,
dada a periculosidade concreta do agente, que possui

condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas.
”

Dessa
maneira
,
a superveniência d
o

julgamento da ação penal prejudica o
writ
que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal, fazendo cessar o aventado constrangimento ilegal, apto a revelar a perda do o
bjeto
d
a presente
impetração
.

Nesse sentido, julgo
PREJUDICADO
o presente
HABEAS CORPUS
, por perda superveniente do objeto.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.